Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703876-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: FELIX BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão de o despacho Id. 104836457 dos autos de origem ter determinado a renovação da intimação do mandado Id. 86911707, que ordena o bloqueio de valores oriundos de monetização financeira do canal que o Executado possui na plataforma Youtube, para serem depositados em juízo, até o limite de R$ 25.069,74, aguarde-se por mais 10 dias. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora